Tribunal: TJES
Processo: 5003932-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003932-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIA CAFE - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA TRIBUTÁRIA ISOLADA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. SUSPENSÃO INTEGRAL DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação anulatória de débito fiscal cumulada com pedido de tutela de urgência, deferiu parcialmente a liminar pleiteada para suspender a exigibilidade do crédito tributário apenas quanto à parcela da multa que excede 100% do valor do tributo, condicionando a medida ao depósito judicial do montante principal acrescido da multa dentro do referido limite.

2. A parte agravante sustenta, em síntese, que o lançamento fiscal decorre de erro material no preenchimento de notas fiscais, sem intenção fraudulenta, e que a limitação parcial da suspensão da exigibilidade inviabiliza suas atividades empresariais, razão pela qual pugna pela suspensão integral do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa tributária isolada, quando superior a 100% do valor do tributo, configura penalidade de caráter confiscatório; e (ii) estabelecer se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser integral ou parcial diante da alegada desproporcionalidade da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal, aplica-se também às multas tributárias isoladas, ainda que decorrentes de infrações formais, exigindo que sua aplicação observe os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem consolidado entendimento no sentido de que multas que ultrapassam 100% do valor do tributo devido são consideradas abusivas, independentemente de sua natureza, em consonância com precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

6. No caso concreto, a sanção imposta alcançou o patamar de 294% do valor do tributo, o que configura evidente desproporcionalidade, justificando a suspensão integral da exigibilidade do crédito, sob pena de estímulo à prática de imposição de penalidades excessivas pela Administração Tributária.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003932-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VIA CAFE - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia posta à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da validade da multa tributária aplicada com base no art. 75-A da Lei Estadual n.º 7.000/2001, à luz do princípio da vedação ao confisco, previsto no artigo 150, inciso IV, da Constituição da República e quanto à viabilidade da suspensão parcial ou integral da exigibilidade diante da aparente plausibilidade das alegações autorais.

Cumpre, de plano, esclarecer que a penalidade discutida nos autos classifica-se como multa tributária isolada, pois decorrente do descumprimento de obrigação acessória.

A despeito da referida conclusão, o simples enquadramento da sanção nessa categoria não exonera a Administração Tributária do dever de respeito aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente no que tange ao risco de configuração de efeito confiscatório.

Embora pendente de julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 487, que se relaciona justamente com a extensão do efeito confiscatório das multas isoladas, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma consistente no sentido de que a multa, ainda que isolada, deve guardar conformidade com os limites constitucionais, sendo vedada a sua aplicação em patamar que configure confisco, em violação ao art. 150, IV, da Constituição da República.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA FISCAL QUALIFICADA. EFEITO CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar a exclusão, da Certidão de Dívida Ativa (CDA), da parcela da multa que excedesse 100% do valor do imposto devido e para que o cálculo da atualização monetária e juros não ultrapassasse a taxa Selic. A agravante sustenta que houve violação ao sigilo bancário na obtenção de informações pelo fisco estadual, afronta à Lei Complementar n.º 105/2001 e imposição de multa confiscatória no percentual de 176% sobre o tributo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a obtenção de informações fiscais pelo fisco estadual junto às operadoras de cartão de crédito violou o sigilo bancário do contribuinte; e (ii) estabelecer se a multa fiscal qualificada imposta no percentual de 176% do tributo devido possui caráter confiscatório. III. RAZÕES DE DECIDIR A obtenção de informações fiscais prestadas por administradoras de cartões de crédito e débito à Administração Tributária não configura, por si só, violação ao sigilo bancário, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2859, que reconheceu a constitucionalidade da Lei Complementar n.º 105/2001. O Supremo Tribunal Federal entende que multas punitivas fixadas em até 100% do valor do tributo não possuem caráter confiscatório, sendo vedada a imposição de penalidades tributárias desproporcionais. No caso específico das multas fiscais qualificadas, o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre a matéria (Tema 893/STF), mas ainda não definiu um limite absoluto para sua aplicação.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem adotado entendimento no sentido de que multas fiscais que ultrapassem 100% do tributo são abusivas, independentemente de serem isoladas, qualificadas ou de ofício, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A obtenção de informações fiscais por meio das administradoras de cartão de crédito e débito pela Administração Tributária não configura violação ao sigilo bancário, conforme decisão do STF na ADI 2859. Multas fiscais que ultrapassem 100% do valor do tributo apresentam caráter confiscatório e devem ser limitadas a esse percentual, ainda que qualificadas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; Lei Complementar n.º 105/2001; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2859; STF, ARE 1434300 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 03-07-2023; STF, RE 736.090/SC (Tema 893/STF); TJES, Agravo de Instrumento n.º 5008354-61.2022.8.08.0000; TJES, Apelação Cível n.º 0015815-05.2019.8.08.0024; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5004438-53.2021.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5006307-51.2021.8.08.0000.

(TJES - Agravo de instrumento nº. 5017385-37.2024.8.08.0000; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 24.03.2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA ISOLADA. VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.

1. Não obstante o STF tenha reconhecido a existência de repercussão geral na questão relacionada à confiscatoriedade da multa isolada (RE 640452/ RG), a matéria ainda não submetida a julgamento pelo Excelso Pretório.

2. Segundo o entendimento do STF e do TJES, ostentam caráter confiscatório as multas isoladas, decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, quando fixadas em patamar superior a 100% do valor do tributo. Precedentes.

3. Recurso desprovido.

(TJES - Agravo de instrumento nº. 5012990-36.2023.8.08.0000; Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 17.12.2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITA. MULTA CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos por CATIVI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que limitou a cobrança da multa a 100% do tributo devido, reconhecendo a insubsistência parcial do auto de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a limitação da multa ao percentual de 100% do tributo devido, determinada pela sentença, é aplicável também a multas isoladas, mesmo que desvinculadas do montante do tributo principal; (ii) avaliar se a multa tributária isolada aplicada no caso concreto possui caráter confiscatório; (iii) definir se a incidência da alíquota interna de ICMS de 17% sobre receitas não declaradas é compatível com o regime do Simples Nacional, considerando a omissão de emissão de documentos fiscais pela empresa optante.

III. RAZÕES DE DECIDIR A limitação da multa tributária ao patamar de 100% do tributo devido encontra respaldo nos princípios constitucionais da razoabilidade e da vedação ao confisco, conforme art. 150, IV, da CF/1988. A aplicação de multa superior a 100% do tributo devido,
ainda que isolada
, caracteriza sanção confiscatória, violando a função punitiva e educativa do tributo.
Empresas optantes pelo Simples Nacional, ao realizarem operações desacobertadas de documentos fiscais, sujeitam-se à aplicação das regras gerais previstas na legislação estadual, inclusive quanto às penalidades. O entendimento jurisprudencial predominante no TJES e STF ratifica a necessidade de respeito ao limite de 100% da penalidade, independentemente da natureza da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES - Apelação / Remessa Necessária nº. 0004981-11.2017.8.08.0024; Relatora: HELOISA CARIELLO; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 10.03.2025)

No caso em apreço, a sanção aplicada atingiu o montante de 294% do valor do tributo, o que alicerça a alegação de desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa, especialmente diante dos precedentes que orientam a repressão à prática de penalidades desarrazoadas, ainda que fundadas em infrações formais.

Em tais circunstâncias, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a necessidade de suspensão da exigibilidade da penalidade tributária aplicada, não apenas no que exceder ao percentual de 100% (cem por cento), mas da integralidade da exação, a fim de desestimular a Fazenda Pública de impor multas em valores excessivos.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PUNITIVA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. SUSPENSÃO INTEGRAL DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de ação anulatória, deferiu tutela provisória para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de multa punitiva considerada confiscatória. O recorrente alega que: (i) a multa punitiva não se submete ao limite de 100% do valor do tributo; (ii) a suspensão da exigibilidade deveria ser parcial, restrita ao valor excedente da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio do não confisco, previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal, se aplica às multas punitivas; e (ii) estabelecer se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser integral ou apenas parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do não confisco, disposto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal, se aplica às multas punitivas, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, que estabelecem a abusividade quando a multa ultrapassa 100% do valor do tributo devido.

4. No caso em análise, a multa fora arbitrada em patamar de 177% do valor do tributo, configurando sua natureza confiscatória, na esteira da jurisprudência consolidada do STF, do STJ e deste Tribunal.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo assenta que, constatada a natureza confiscatória da multa, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser integral, sob pena de estimular a imposição de multas excessivas pela Fazenda Pública.

6. Não há plausibilidade no argumento de que a suspensão deve ser limitada apenas à parte excedente da multa, uma vez que tal entendimento contraria o objetivo de impedir práticas abusivas por parte da Administração Tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O princípio do não confisco, previsto no inc. IV do art. 150 da CF, aplica-se às multas punitivas, sendo abusivas aquelas que ultrapassam 100% do valor do tributo devido.

2. Constatada a natureza confiscatória da multa, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser integral, não se admitindo a limitação apenas ao excedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 151, II e V; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 74.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 582461, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18/05/2011; STJ, REsp nº 1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/08/2019; TJES, Apelação nº 024180333973, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 18/07/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004256-04.2020.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 16/06/2021.

(TJES - Agravo de Instrumento nº. 5012147-37.2024.8.08.0000; Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. LIMITAÇÃO DAS MULTAS PUNITIVAS À 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NATUREZA QUALIFICADA DA MULTA NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. DESARRAZOABILIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. MULTA SUPERIOR AO VALOR DO IMPOSTO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA INTEGRALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) O Supremo Tribunal Federal, a quem compete zelar pela autoridade do Texto Constitucional, tem entendimento consolidado no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatada a partir do valor do tributo e não do valor da operação, revelando-se abusivas, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido.

2) Diante da ausência de definição da Corte Suprema quanto ao caráter confiscatório da multa qualificada, cuja existência de repercussão geral já fora reconhecida desde outubro de 2015, inexiste óbice à utilização do entendimento que até então vem sendo adotado de forma indiscriminada quanto às multas que superam 100% do valor do tributo – não como mera aplicação de precedente vinculante, diante da realização de “distinguishing” por parte do próprio STF, mas sim com suporte nos fundamentos delineados no referido julgado.

3) Ainda que não se entenda pela necessária limitação da multa ao mencionado percentual, não há como deixar de reconhecer que as multas constante nas CDAs em apreço fogem à razoabilidade e, por conseguinte, apresentam caráter confiscatório. Isso porque o valor das multas ultrapassa em mais de 100% (cem por cento) o montante das notas fiscais que não foram escrituradas.

4) Detectada a superação dos lindes de atuação legítima da Fazenda Pública no sancionamento dos eventuais contribuintes infratores, a tentativa de limitar a suspensão da exigibilidade apenas quanto a parte da multa tida por confiscatória não merece guarida, sob pena de incentivar o agravante a aplicar multas em patamar elevado, certo da possibilidade de prosseguimento do principal, acaso a parte se insurgisse quanto a eventual fisionomia confiscatória da sanção.

5) Prevalece neste e. Sodalício o entendimento de não se admite a cobrança parcial do crédito tributário quando a multa é considerada confiscatória, de modo que, em tais casos, o crédito tributário deve ter a exigibilidade integralmente suspensa. Precedentes.

6) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº. 5013612-18.2023.8.08.0000; Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Órgão Julgador:
4
ª Câmara Cível; Data: 1
0
/0
4
/202
4
)

Assim, por restar evidenciado o excesso na
imposição da sanção
, que
supera
os percentuais previstos
tanto
na legislação tributária,
como
n
as balizas jurisprudenciais aplicáveis ao caso vertente,
agiu com acerto a decisão ao impor a suspensão da
exigibilidade, muito embora mereça ser reformada para que a medida alcance a integralidade da exação
e não apenas parcela desta
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe
dou p
rovimento
para determinar a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário representado no Auto de Infração nº 5.156.232-2 e na CDA nº 6096/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.